Tribunal: TJES
Processo: 0004068-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004068-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACCIOLY CESAR COSTA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RETORNO AO SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE LICENÇA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL NÃO APRESENTADA.
ANIMUS ABANDONANDI
CONFIGURADO. ABANDONO DO CARGO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O controle judicial do processo administrativo disciplinar é restrito à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “não há que se falar em nulidade de processo disciplinar, tutelada pela via estreita do mandado de segurança, quando se constatar a observância do devido processo legal e a
ausência de prova cabal do prejuízo da parte
” (STJ, MS n. 24.678/DF, DJe de 4/3/2024) 3 – A ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (
princípio pas de nullité sans grief
), especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado. 4 - O ânimo específico de abandonar o cargo decorre da ausência voluntária, sem a apresentação de um motivo plausível que a justifique. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004068-02.2016.8.08.0012

APELANTE
: ACCIOLY CESAR COSTA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória c/c Reintegração em Cargo Público.

O Apelante ajuizou a presente ação requerendo a anulação do processo administrativo que culminou em sua exoneração do cargo de motorista que ocupava junto ao Município de Cariacica e a indenização pelos danos morais decorrentes da exoneração, que afirma ilegal e abusiva.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] infere-se do “Currículo Funcional” (fls. 72/73) do requerente que a licença sem vencimento lhe fora concedida pela Municipalidade, por 04 anos, foram contados de 02/05/2006, todavia, este só buscou o local de trabalho mais de um mês depois (11/06/2006), pretendendo imputar à Administração a responsabilidade pela “falta de informação” quanto à sua atual lotação.

Ora, é de se concluir que a desídia do servidor quanto ao retorno à função pública ensejou a sindicância, que prescinde da presença de advogado, oportunidade em que o servidor afirmou estar ausente por mais de 30 dias; tendo o relatório conclusivo do PAD apontado a demissão como sanção administrativa cabível, oportunidade em que a defesa escrita do servidor, conquanto exercida, resultou na aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público (por abandono de cargo).

Seguiu-se o presente recurso no qual se afirma a nulidade do processo administrativo que concluiu pela exoneração do servidor por violação ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade e publicidade, bem como se requer o seu retorno ao cargo, com o pagamento das verbas devidas e indenização por danos morais.

O Apelante sustenta que o Processo Administrativo não observou as fases, a ordem dos atos e a forma prevista na Lei Municipal n.º 29/2010.

Como cediço, o controle judicial do processo administrativo disciplinar é restrito à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
não há que se falar em nulidade de processo disciplinar, tutelada pela via estreita do mandado de segurança, quando se constatar a observância do devido processo legal e a
ausência de prova cabal do prejuízo da parte
”
(STJ, MS n. 24.678/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024), sendo certo que “
Quanto ao sentido que se deve atribuir ao brocardo pas de nullité sans grief, é certo que
a imposição e a manutenção de penalidade, por si só, não podem ser consideradas prejuízo,
sob pena de se aniquilar a utilidade do princípio [...]. O prejuízo, conceito jurídico indeterminado que é, há de ser discernido em cada caso concreto, sendo para isso imprescindível, sempre, que a decretação da nulidade se fundamente nos fatos da causa, e não em considerações de ordem abstrata
” (STJ, REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

In casu
, não se vislumbra a demonstração de prejuízo, pois o Apelante foi intimado para prestar esclarecimentos, seu depoimento foi colhido nos autos, várias testemunhas foram ouvidas, foi elaborado relatório e seu Advogado apresentou defesa.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PENALIDADE DE DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTROLE JURISDICIONAL – EXCEPCIONALIDADE – SÚMULA Nº. 665, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENALIDADE – ATO VINCULADO – SÚM. 650 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº. 665, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. 2. No caso vertente, fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar em razão de acúmulo de 62 (sessenta e dois) dias de faltas interpoladas no ano de 2018, imputando-se ao servidor a violação administrativa de “inassiduidade habitual”, conforme previsto no art. 236, da Lei Complementar Estadual nº. 46/94. 3. Inexistência de vício procedimental no processo administrativo disciplinar, porquanto o servidor, bem como seu procurador, foram notificados dos atos administrativos e diligências realizadas nos autos, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício da defesa, corroborado pelo fato de que, após a instrução, o servidor, em defesa formal, não suscitou eventual nulidade ou violação ao exercício do direito de defesa, somente vindo a fazê-lo após o julgamento com a aplicação de penalidade de demissão. 4. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 5.
A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief
, o que não restou evidenciado no caso vertente (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5026520-06.2021.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024\0.

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedente deste Eg. TJES. 2. Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa, foi notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer in albis o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa. 3.
Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora,
o que não se evidencia no caso. 4. Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo STJ é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados. Precedente deste Eg. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000637-39.2022.8.08.0051, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024).

A ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (princípio
pas de nullité sans grief)
, especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado. Neste sentido:

[...] III - A instrumentalidade das formas suplanta a tecnicidade e o formalismo exacerbado quando a verdade real desponta evidente,
ictu oli
, no processo judicial, e muito mais no âmbito do processo administrativo, cuja tônica é o informalismo moderado, no qual prepondera a aplicação da formalidade de maneira relativizada, suficiente a se concluir com base no seu conteúdo material, com respeito ao princípio da proporcionalidade (nas suas vertentes de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), devendo o seu conteúdo material sobrepujar o rígido formalismo, quando daquele se possa concluir com segurança pela legitimidade das decisões da Administração. [...] (AgInt no AREsp n. 2.282.570/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Desse modo, não restando comprovada a existência de prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, no qual o Apelante foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar defesa técnica.

Acerca do termo inicial da contagem do prazo para a caracterização do abandono do cargo público, observo que foi concedido licença ao servidor, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar do dia 02 de maio de 2006.

Embora a Portaria/GP/nº 155/2006 tenha sido publicada em 05/06/2006 seus efeitos eram retroativos a 02 de maio de 2006, de modo que este deve ser considerado o termo inicial do ato de abandono.

Assim, considerando que o Apelante só buscou o seu local de trabalho mais de um mês depois de encerrado o prazo (11/06/2006), não se vislumbra ilegalidade no reconhecimento da caracterização de abandono do cargo.

É certo que a configuração do abandono de cargo requer, além da ocorrência de faltas injustificadas pelo período determinado em lei, a demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo (
animus abandonandi
).

Ocorre que este ânimo específico de abandonar o cargo decorre da ausência voluntária, sem a apresentação de um motivo plausível que a justifique.

A alegação do Apelante de “falta de informação” quanto ao local no qual deveria retornar a exercer suas funções não é justificativa apta para que não se aplique a pena de abandono do cargo.

As testemunhas ouvidas em juízo não apresentaram um motivo plausível para o retorno ao trabalho após o decurso do prazo para o abandono do cargo, fazendo apenas afirmações vagas, como se vê nos trechos abaixo:

[...] que o depoente tomou conhecimento de que o autor tirou licença sem vencimentos e posteriormente encontrou-se novamente com ele na prefeitura por umas 3 ou 4 vezes, sendo que nestas oportunidades ele dizia que estava voltando ao trabalho; que o depoente não tem conhecimento se o autor conseguiu voltar ao trabalho; que não se lembra as datas nas quais se encontrou com o autor na prefeitura. [...] que quando o autor dizia para o depoente que "ia lá em cima" quis dizer que ele falava que ia ao setor de pessoal objetivando retornar ao serviço; que não se lembra se o autor lhe falou sobre a existência de um processo administrativo pedindo para ele voltar ou impedindo-o de retornar ao cargo (Eliseu Gonçalves Cunha, fl. 354).

[...] que o depoente tem conhecimento de que o autor pediu uma licença sem vencimentos e foi trabalhar na Assembléia Legislativa, achando que ele trabalhava no gabinete da então deputada Aparecida Denadai; que o depoente não tem conhecimento por qual motivo o autor não teria retornado ao trabalho porque não sabe o período que ele deveria ficar afastado; que por duas ou três vezes o depoente encontrou com o autor na prefeitura, tendo ele dito ao depoente que estava tentando se apresentar para retornar ao trabalho na prefeitura; que não se lembra em quais épocas foram esses dois encontros (Jorge Augusto Barcelos Meireles, fl. 355)

[...] que o depoente ouviu o autor comentar no setor aonde trabalhavam que "acabou a minha licença e eu estou voltando"; que quando encontrava com o autor ele dizia que estava tentando retornar ao cargo que ocupava no Município mas não estava conseguindo; que não sabe informar por qual motivo o autor não estava conseguindo retomar ao cargo que ocupava anteriormente a licença sem vencimentos; que não sabe informar a quem o autor procurava na prefeitura para falar de sua intenção de retomar ao cargo (Luiz José Borghi, fl. 356).

Encontrando-se demonstrada nos autos do procedimento administrativo disciplinar que o abandono de cargo se deu de forma voluntária e injustificada, resta caracterizado o
animus abandonandi
.

Considerando a manutenção da penalidade aplicada não há que se falar em danos morais a serem indenizados.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.